Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749075-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES TEIXEIRA, FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WL CONSTRUTORA LTDA, JORGE RAFAEL BIZARRIA TENORIO, WALLACE BIZARRIA TENORIO NASCIMENTO, LUCIO DOS SANTOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL ALVES TEIXEIRA E FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos n.o 0739605-68.2022.8.07.0001), ajuizada em face de WL CONSTRUTORA LTDA E OUTROS. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre fração ideal de imóvel pertencente ao executado WALLACE BIZARRIA TENORIO NASCIMENTO, sob o fundamento de que tais direitos seriam incertos, relativos a fração ideal de imóvel maior, com irregularidade implícita e ausência de individualização registrária, o que tornaria inviável a expropriação judicial. Alegou-se, ainda, que a alienação judicial seria ineficaz e inútil, por se tratar de bem sem valor econômico ou de difícil comercialização, além de violar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Irresignados, os Agravantes sustentam que são credores da quantia de R$ 227.337,84 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), oriunda de título executivo judicial transitado em julgado, reconhecendo o inadimplemento contratual da empresa WL CONSTRUTORA LTDA. Após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e inclusão dos sócios no polo passivo, os Agravantes identificaram direitos aquisitivos sobre imóvel em nome de WALLACE BIZARRIA TENORIO NASCIMENTO, requerendo sua penhora. Aduzem que o indeferimento da penhora representa um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, pois se trata do único patrimônio substancial identificado até o momento. Argumentam que os direitos aquisitivos, ainda que sobre imóvel irregular, possuem valor econômico e são penhoráveis, conforme previsão expressa nos incisos XII e XIII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Ressaltam que o instrumento particular de cessão de direitos, pelo qual o executado adquiriu a fração ideal do imóvel por R$ 40.000,00, comprova a existência de valor patrimonial. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a possibilidade de adjudicação do bem pelos credores, tampouco respeitou o princípio da efetividade da execução, priorizando indevidamente a menor onerosidade ao devedor, mesmo diante da ausência de outros bens penhoráveis. Nesse contexto, alega a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de frustrar o direito reconhecido judicialmente. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, que seja deferida a imediata expedição de termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado Wallace Bizarria Tenorio Nascimento, incidentes sobre fração de 1/8 do imóvel situado na Fazenda Taboquinha, Distrito Federal, conforme especificado na matrícula no 93.048 do Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos do DF. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada para consolidar a penhora sobre os referidos direitos aquisitivos, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença com os ulteriores atos de avaliação e expropriação. Preparo regular (ID n°. 78163573). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelos agravantes e a possibilidade de dano de difícil reparação. Nesse sentido, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil inclui expressamente, como bens sujeitos à penhora, os “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária”, categoria que abrange posições contratuais dotadas de valor econômico, ainda que não convertidas em propriedade plena. Acerca do tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que os direitos aquisitivos são penhoráveis mesmo quando desacompanhados de registro imobiliário, pois constituem interesse patrimonial penhorável pela via executiva (AgInt no REsp n. 1.921.288/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.). Esta Corte de Justiça O TJDFT segue a mesma orientação, reconhecendo a penhorabilidade da posição contratual do executado, ainda que a fração ideal não esteja individualizada no registro (Acórdão 1302889, AI 0711778-56.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/11/2020, p. 21/01/2021). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante juntou instrumento particular de cessão de direitos, ID no. 249206985 dos autos originários, no qual consta a descrição da fração ideal adquirida pelo executado, suficientemente individualizada para fins de constrição, ainda que não haja matrícula específica. A penhora incidirá sobre os direitos pessoais decorrentes do contrato, não sobre o imóvel rural em si. Assim, conforme reiterado pela jurisprudência, a ausência de individualização do registro não impede a constrição da posição contratual do devedor, desde que dotada de valor econômico, o que se verifica no caso concreto. Nessa toada, o perigo de dano consiste no fato de que a não efetivação da penhora permite que o executado transfira, oculte ou onere os direitos declarados no instrumento, reduzindo a utilidade da execução. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a penhora dos direitos aquisitivos do executado relativos à fração ideal descrita no instrumento particular juntado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador